Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 784, § 1o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.
Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Nessa esteira, o ajuizamento de Ação Anulatória c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais para discussão da obrigação inscrita no título executivo extrajudicial não enseja o reconhecimento de prejudicialidade externa e a suspensão da Execução, mormente quando a ação de conhecimento é aforada após a propositura da Execução de Título Extrajudicial e não conta com decisão liminar suspendendo a exigibilidade do título executivo, além de ter sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução manejados pela parte Devedora.
Agravo Interno prejudicado.
Agravo de Instrumento provido.